Tribunal: STF
Processo: ARE 1462009
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO QUE RESULTOU NA ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DO RETORNO DO PROCESSO AO PRIMEIRO GRAU PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. ART. 102, INC. III, DA CRFB. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA: NÃO CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO. SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONTINUIDADE. PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PROCEDENTE. 1. O procurador do município tem legitimidade ativa, independentemente de instrumento de mandato especial, para representar o município e propor ação de improbidade administrativa contra prefeito e/ou responsáveis pela prática de atos que acarretam prejuízos ao erário público. 2. Inexiste qualquer previsão legal para estender as hipóteses de suspeição e impedimento de determinadas autoridades aos cargos de advogados públicos, ex vi dos arts. 148 e 149, ambos do CPC. 3. Embora mantida a hipótese de suspeição, desprovida do condão de justificar o indeferimento de uma petição inicial em ação de improbidade administrativa, com previsão legal das hipóteses da deliberação, ex vi do art. 17 §§ 6º e 8º, da Li 8429/1992. 4. Demonstrado o interesse coletivo e, em razão do princípio da indisponibilidade da ação, segundo o qual, na hipótese de o legitimado ativo desistir da demanda, a abandonar ou de alguma forma causar sua extinção terminativa, antes de extinguir o processo, deverá o juiz concitar o Ministério Público para que este assuma o polo ativo. 5. Recurso provido para anular a sentença. Reexame necessário procedente.” (e-doc.5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República. Entende contrariado o princípio da separação dos Poderes. Discorre sobre a legitimidade para a propositura de ação de improbidade (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário.



    5. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre determinou a anulação da sentença e o retorno do processo à vara de origem, a fim de que se proceda à instrução e julgamento do feito. 



    6. Com efeito, caracteriza-se a situação de decisão interlocutória, não dotada de caráter de definitividade.



    7. Noutras palavras, não há, no acórdão recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito. Ao contrário, o que a decisão propugna é exatamente o contrário: que a ação possui condições de prosseguir.



    8. Além disso, a decisão, como não poderia deixar de ser, não guarda juízo de certeza em relação à ocorrência de atos ímprobos, apenas estabelece que os elementos apresentados podem e devem ser objeto da devida instrução e apreciação, a partir da legitimidade ativa para a propositura da demanda. Há um claro esquadro de limitação cognitiva desta decisão, que, por sua finalidade, não se presta a antecipar juízo de mérito.



    9. Assim, inequivocamente incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República ou, ainda, julgar válida lei contestada em face de lei federal.



    10. Nesse sentido os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário somente é cabível contra decisão de única ou última instância que haja implicado o julgamento da causa – artigo 102, inciso III, da Constituição Federal.”



    (ARE nº 1.175.285-AgR/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 02/04/2019, p. 03/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do recurso foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via extraordinária, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Decisão interlocutória no curso de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE que se revela irrecorrível pela via extraordinária por não ter caráter terminativo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.180.650-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 28/03/2019).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, L. “a” do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem prescrição sobre honorários, por se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator